Tribunal: TJMT
Processo: 1043501-75.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043501-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPOSIÇÃO FLORESTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. ADEQUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação civil pública que reconheceu a natureza propter rem da obrigação de reposição florestal e condenou o Estado de Mato Grosso a promover a cobrança da reposição florestal dos atuais proprietários e/ou possuidores de imóveis rurais, nos casos de supressão irregular de vegetação nativa ocorrida após a vigência da Lei Complementar Estadual nº 233/2005, bem como a adequar normas internas e procedimentos administrativos ao entendimento judicial.

2.

O Apelante sustenta usurpação da função consultiva da Procuradoria-Geral do Estado, violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de atribuição de natureza propter rem à obrigação de reposição florestal, por possuir caráter pessoal e distinto da obrigação de reparação de dano ambiental.

3.

O Ministério Público defende a legalidade da atuação ministerial e a natureza propter rem da obrigação ambiental, com fundamento no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.651/2012, na Súmula 623/STJ e no Tema 1204/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação jurisdicional na hipótese configura violação à função consultiva da Procuradoria-Geral do Estado e ao princípio da separação dos poderes; e (ii) saber se a obrigação de reposição florestal possui natureza propter rem e pode ser exigida do atual proprietário ou possuidor do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A atuação ministerial decorre diretamente do art. 129, III, da CF/1988, competindo ao Ministério Público a defesa do meio ambiente e o controle da legalidade dos atos administrativos, não havendo usurpação da função consultiva da Procuradoria-Geral do Estado.

6.

O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da conformidade da atuação administrativa com a legislação federal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem incursão em juízo de conveniência e oportunidade administrativa.

7.

O art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.651/2012 estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza real e são transmitidas ao sucessor em caso de transferência da posse ou domínio do imóvel rural.

8.

A interpretação sistemática do Código Florestal impõe a compreensão de que a obrigação de reposição florestal, embora surja originariamente para quem promoveu a supressão da vegetação, vincula-se ao imóvel e acompanha os sucessivos titulares.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, conforme Súmula 623/STJ e Tema 1204/STJ.

10.

A reposição florestal integra o sistema de tutela ambiental e visa à recomposição do estoque florestal e à preservação do equilíbrio ecológico, em consonância com os princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da função socioambiental da propriedade.

11.

A interpretação restritiva defendida pelo Estado comprometeria a efetividade da proteção ambiental, ao permitir que a transferência da propriedade funcione como mecanismo de evasão da responsabilidade ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O controle jurisdicional da legalidade de atos administrativos ambientais não configura violação à separação dos poderes nem usurpação da função consultiva da Procuradoria-Geral do Estado. 2. A obrigação de reposição florestal possui natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel rural e podendo ser exigida do atual proprietário ou possuidor. 3. A transmissibilidade das obrigações ambientais assegura a efetividade da tutela ambiental e impede a evasão da responsabilidade mediante transferência da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 129, III; Lei nº 7.347/1985, art. 18; Lei nº 12.651/2012, arts. 2º, § 2º, e 33, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 623; STJ, Tema Repetitivo 1204.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1043501-75.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a natureza
propter rem
da obrigação de reposição florestal e condenar o ente público à obrigação de fazer consistente em promover a cobrança da reposição florestal dos atuais proprietários e/ou possuidores de imóveis rurais, nos casos de supressão de vegetação nativa sem autorização, ocorridos a partir da vigência da Lei Complementar Estadual n. 233/2005, independentemente de quem tenha sido o autor do desmatamento, bem como adequar normas internas, pareceres e procedimentos administrativos ao entendimento fixado na sentença.

O Estado de Mato Grosso aduz que a pretensão ministerial implica usurpação da função constitucional de consultoria e assessoramento jurídico atribuída à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do artigo 132 da Constituição Federal, sustentando que o Ministério Público pretende impor sua interpretação jurídica em substituição ao entendimento firmado pela PGE acerca da natureza da reposição florestal.

Assevera que a atividade de consultoria jurídica dos entes públicos é atribuição privativa da Advocacia Pública, sendo vedado ao Ministério Público exercer representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas.

Argumenta que a sentença recorrida incorre em violação ao princípio da separação dos poderes, ao promover ingerência indevida do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, sustentando inexistir ilegalidade na interpretação adotada pela Administração Pública quanto à natureza da obrigação de reposição florestal.

Afirma que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve limitar-se à legalidade, não sendo possível ao Judiciário substituir o administrador em escolhas administrativas legítimas.

Sustenta que a reposição florestal possui natureza jurídica de obrigação pessoal, não se confundindo com a obrigação de reparação de dano ambiental.

Afirma que a reposição florestal decorre da exploração, utilização, transformação ou consumo de produto florestal, independentemente da licitude ou ilicitude da conduta, enquanto a responsabilidade civil ambiental objetiva estaria vinculada à reparação de dano ambiental propriamente dito.

Alega que a obrigação de reposição florestal somente pode ser exigida daquele que efetivamente explorou os recursos florestais ou realizou a supressão da vegetação nativa, não podendo ser transferida aos sucessores ou adquirentes do imóvel rural.

Assevera que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados na sentença referem-se especificamente à obrigação de reparação de dano ambiental, especialmente recuperação de áreas degradadas, inexistindo identidade com a obrigação de reposição florestal.

Sustenta que o artigo 33 da Lei n.º 12.651/2012 estabelece rol específico dos sujeitos obrigados à reposição florestal, razão pela qual não seria possível atribuir natureza propter rem à obrigação.

Afirma, ainda, que a interpretação adotada na sentença amplia indevidamente o alcance da obrigação ambiental, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que inexiste usurpação da função consultiva da Procuradoria-Geral do Estado ou violação à separação dos poderes, uma vez que a atuação ministerial decorre do exercício de sua atribuição constitucional de defesa do meio ambiente e fiscalização da legalidade dos atos administrativos.

Defende que a obrigação de reposição florestal possui natureza propter rem, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.651/2012, bem como da Súmula 623 e do Tema 1204 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a obrigação ambiental acompanha o imóvel e pode ser exigida dos atuais proprietários e possuidores, independentemente de quem tenha realizado o desmatamento.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública fundamentada em
Inquérito Civil instaurado para apurar a forma de controle e cobrança da reposição florestal pelo Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à interpretação adotada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, respaldada pelos Pareceres n. 18/SUBPGMA/2010 e n. 169/SUBPGMA/PGE/2022, no sentido de que a obrigação de reposição florestal possui natureza pessoal, não alcançando os atuais proprietários ou possuidores dos imóveis quando não tenham sido os responsáveis diretos pelo desmatamento.

O Juízo
a quo
concluiu pela ilegalidade da interpretação administrativa adotada, reconhecendo a natureza
propter rem
da obrigação ambiental, determinando que o Estado de Mato Grosso promova a cobrança da reposição florestal dos atuais proprietários e/ou possuidores de imóveis rurais, nos casos de supressão de vegetação nativa sem autorização, ocorridos a partir da vigência da Lei Complementar Estadual n. 233/2005.

O Estado de Mato Grosso alega que a Ação Civil Pública caracteriza usurpação da função constitucional da Procuradoria Geral do Estado e a sentença viola o princípio da separação dos poderes, tratando-se de ingerência indevida do Poder Judiciário.

Sem razão o apelante.

A atuação ministerial decorre diretamente das atribuições constitucionais previstas no art. 129, III, da Constituição Federal, competindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do meio ambiente e dos interesses difusos e coletivos.

A pretensão deduzida na ação civil pública não objetiva substituir a atividade consultiva da Procuradoria-Geral do Estado, mas, sim, submeter ao controle jurisdicional a legalidade da interpretação administrativa adotada pelo ente público quanto à exigibilidade da reposição florestal.

Também não procede a alegação de afronta ao princípio da separação dos poderes.

O controle jurisdicional exercido na hipótese limita-se à verificação da conformidade da atuação administrativa com a legislação federal e com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer incursão em juízo de conveniência ou oportunidade administrativa.

O Poder Judiciário, ao assegurar a observância do regime jurídico ambiental previsto em lei, exerce função típica de controle de legalidade, plenamente compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No mérito, o Apelante sustenta que a
reposição florestal decorre da exploração, utilização, transformação ou consumo de produto florestal, independentemente da licitude ou ilicitude da conduta, não se confundindo com a obrigação de reparar dano ambiental.

Defende que a reposição florestal é obrigação pessoal.

Portanto, no mérito, a controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica da obrigação de reposição florestal e à possibilidade de sua exigência em face do atual proprietário ou possuidor do imóvel rural.

Primeiramente, destaca-se que a sentença cita expressamente os casos de
supressão de vegetação nativa sem autorização,
não abrangendo supressão autorizada.

A Lei Federal nº 12.651/2012 estabelece, em seu art. 2º, § 2º, que “as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Tal previsão possui caráter geral e alcança todas as obrigações ambientais disciplinadas pelo Código Florestal, inclusive a reposição florestal.

A interpretação sistemática do diploma legal impõe que o art. 33, § 1º, seja compreendido em harmonia com a norma geral do art. 2º, § 2º. Assim, embora a obrigação surja originariamente para quem promoveu a supressão da vegetação ou utilizou a matéria-prima florestal, sua natureza
propter rem
faz com que ela se vincule ao imóvel e acompanhe seus sucessivos titulares.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, conforme enunciado da Súmula 623/STJ.

No mesmo sentido, o Tema Repetitivo 1204 reafirmou a transmissibilidade das obrigações ambientais e a possibilidade de responsabilização do atual titular do imóvel, justamente para assegurar máxima efetividade à tutela ambiental.

Não procede a tentativa do apelante de promover
distinguishing
entre a reposição florestal e a obrigação de reparação de dano ambiental.

Embora se reconheça que a reposição florestal possui natureza compensatória e possa decorrer inclusive de exploração regular da vegetação, trata-se, inequivocamente, de obrigação ambiental voltada à recomposição do estoque florestal e à preservação do equilíbrio ecológico.

A legislação e a jurisprudência não estabelecem qualquer distinção apta a afastar sua natureza
propter rem.

Ao contrário, a finalidade da reposição florestal evidencia sua inserção no sistema de tutela ambiental, buscando compensar o volume de vegetação suprimida mediante recomposição florestal, em consonância com os princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da função socioambiental da propriedade.

A interpretação restritiva defendida pelo Estado comprometeria gravemente a efetividade da proteção ambiental, permitindo que a simples transferência da propriedade funcionasse como mecanismo de evasão da responsabilidade ambiental, perpetuando passivos ecológicos e inviabilizando a recuperação ambiental.

Como defende o Apelado em suas contrarrazões, exigir da Administração Pública ampla investigação acerca de proprietários pretéritos, muitas vezes de difícil identificação ou localização, esvaziaria a própria finalidade do instituto da reposição florestal e comprometeria a efetividade da tutela ambiental coletiva.

A obrigação
propter rem,
precisamente por aderir ao imóvel, impede que o passivo ambiental seja transferido à coletividade e assegura a continuidade da proteção ambiental independentemente das sucessivas mutações dominiais. Eventual direito regressivo contra o causador originário do dano poderá ser exercido na via própria pelo atual proprietário ou possuidor.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a natureza
propter rem
da obrigação de reposição florestal e determinar ao Estado de Mato Grosso a adequação de seus procedimentos administrativos e orientações normativas à legislação federal e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem majoração de honorários, diante da não fixação na origem, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85, por se tratar de Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026